Tribunal: STJ
Processo: 5114283-04.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221829 - RS(2025/0236770-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
SOC. de ADV
: GIACOMINI & VALDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
RECORRIDO
: DAVI DEUTSCHER
ADVOGADO
: ANDERSON GERMANO RAIMONDI - PR072042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 11,
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
FAVOR
DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA DO
DA
. LEGITIMIDADE RECURSAL.
ART. 24
LEI N. 11.101/2005
AUSÊNCIA QUANDO ATUA COMO AUXILIAR DO JUÍZO.
REQUALIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO.
. DEFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DE FUNDAMENTAÇÃO.
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 284/STF
NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que não conheceu de agravo de
instrumento interposto por administrador judicial, em incidente de
habilitação de crédito, visando honorários sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) há legitimidade recursal para pleitear honorários de
sucumbência; (iii) é cabível a condenação em honorários
sucumbenciais em favor dos advogados atuantes na representação
judicial da massa falida, inclusive quanto ao critério de fixação por
proveito econômico.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
colegiado enfrenta as questões essenciais, com fundamentação
suficiente, ainda que em sentido diverso do pretendido.
Documento eletrônico VDA56443054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 514161a9-6920-44d2-a487-f854e916fc63

4. O administrador judicial, atuando como auxiliar do juízo, não faz jus
a honorários sucumbenciais do
do CPC, percebendo
art. 85
remuneração própria prevista no
da
;
art. 24
Lei n. 11.101/2005
requalificar sua atuação para extrair legitimidade recursal e direito a
honorários
demanda
revolvimento
probatório,
vedado
pela
.
Súmula 7/STJ
5. A pretensão de fixação de honorários entre 10% e 20% sobre
alegado proveito econômico carece de premissa fática incontroversa e
revela deficiência de fundamentação quanto ao nexo normativo
adequado
).
(Súmula 284/STF
6. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 514161a9-6920-44d2-a487-f854e916fc63

RECURSO ESPECIAL No 2221829 - RS(2025/0236770-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
SOC. de ADV
: GIACOMINI & VALDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
RECORRIDO
: DAVI DEUTSCHER
ADVOGADO
: ANDERSON GERMANO RAIMONDI - PR072042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 11,
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
FAVOR
DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA DO
DA
. LEGITIMIDADE RECURSAL.
ART. 24
LEI N. 11.101/2005
AUSÊNCIA QUANDO ATUA COMO AUXILIAR DO JUÍZO.
REQUALIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO.
. DEFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DE FUNDAMENTAÇÃO.
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 284/STF
NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que não conheceu de agravo de
instrumento interposto por administrador judicial, em incidente de
habilitação de crédito, visando honorários sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) há legitimidade recursal para pleitear honorários de
sucumbência; (iii) é cabível a condenação em honorários
sucumbenciais em favor dos advogados atuantes na representação
judicial da massa falida, inclusive quanto ao critério de fixação por
proveito econômico.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
colegiado enfrenta as questões essenciais, com fundamentação
suficiente, ainda que em sentido diverso do pretendido.
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

4. O administrador judicial, atuando como auxiliar do juízo, não faz jus
a honorários sucumbenciais do
do CPC, percebendo
art. 85
remuneração própria prevista no
da
;
art. 24
Lei n. 11.101/2005
requalificar sua atuação para extrair legitimidade recursal e direito a
honorários
demanda
revolvimento
probatório,
vedado
pela
.
Súmula 7/STJ
5. A pretensão de fixação de honorários entre 10% e 20% sobre
alegado proveito econômico carece de premissa fática incontroversa e
revela deficiência de fundamentação quanto ao nexo normativo
adequado
).
(Súmula 284/STF
6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MASSA FALIDA DE
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL –
APLUB PREV (MASSA FALIDA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA. APLUB. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo administrador
judicial, inconformado com a sentença que julgou pedido de
habilitação de crédito, sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios
sucumbenciais em favor do AJ.
2) Não obstante a materialização recursal do Administrador Judicial,
data vênia, mas não flagro legitimidade recursal ao mesmo, mormente
para manejar o pedido de arbitramento de verba honorária advocatícia
nos autos de habilitação de crédito, haja vista que a figura do
Administrador Judicial, de regra, não é remunerada ou de qualquer
modo beneficiário dessa verba – honorários advocatícios, salvo, é
claro, se age em representação à falida, hipótese distinta do caso
presente.
3) O Administrador Judicial não atuou como advogado da devedora,
em sua representação, não exercendo o ius postulandi, pois atuou no
feito na sua função natural e legal, como efetivo auxiliar do juízo,
administrador da falência e, por conta disso, não tem direito à
honorários advocatícios, mas, apenas, a remuneração prevista no
da
, ou seja, sobre o trabalho realizado como
art. 24
Lei 11.101/2005
auxiliar no processo falimentar e não decorrente de verba
sucumbencial, arbitrada em sede de impugnação movida por credor.
4) O administrador judicial que atuou no processo, não tem
legitimidade para, sequer, receber honorários advocatícios da forma
como arbitrada, posto que não exerceu o direito postulatório em favor
da falida. Ora, se não tem direito a honorários advocatícios, por
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

evidente, não tem legitimidade para recorrer de seu arbitramento e
estimativa, muito menos para recorrer desta decisão.
5) Assim, não reconheço legitimidade recursal ao Administrador
Judicial para postular arbitramento de honorários sucumbenciais – que
sequer tem direito de auferi-lo, nos termos da legislação de regência.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (e-STJ, fls. 59)

Os embargos de declaração da MASSA FALIDA foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
89/90
Interposto com fundamento na alínea
do
III, da CF, o recurso
a
art. 105,
especial aponta
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 11, 489,
(1)
II, e 1.022, I, II e III, do CPC, pois o acórdão dos embargos não teria enfrentado as
contradições e erros materiais indicados;
violação dos arts. 75, V, 85,
§ 2o, e
(2)
caput,
86 do CPC, e do
III,
, da Lei n.o
ao afastar a legitimidade
art. 22,
n
11.101/2005,
recursal e negar a fixação de honorários sucumbenciais, apesar de os advogados da
administradora judicial terem atuado como procuradores da Massa Falida, com
procuração nos autos, instaurando litigiosidade e obtendo provimento econômico; (3)
pedido de fixação de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o proveito
econômico apontado de R$ 3.217.603,79 (três milhões, duzentos e dezessete mil,
seiscentos e três reais e setenta e nove centavos).
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidões de decurso
de prazo (e-STJ, fls.
).
116/117
A 3a Vice-Presidência do Tribunal estadual admitiu o recurso especial
apreciação pelo STJ (e-STJ, fls. 127-130).

VOTO
Da reconstituição dos fatos
De acordo com a moldura fática dos autos, a controvérsia surgiu em
incidente de habilitação de crédito ajuizado por Davi Deutscher contra a Massa Falida
de APLUB, com pedido de inclusão de crédito superior a três milhões de reais e
classificação como equiparado a trabalhista.
A administradora judicial, por seus advogados, apresentou contestação,
sustentando extinção pela ausência de liquidez e, no mérito, excesso do valor
pleiteado, reconhecendo como incontroverso o montante de R$ 347.257,14 (trezentos
e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e catorze centavos), e pugnou
pela classificação como crédito quirografário; requereu também a condenação em
honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

Na origem, o Juízo julgou parcialmente procedente a habilitação, habilitando
apenas o valor incontroverso de R$ 347.257,14 (trezentos e quarenta e sete mil,
duzentos e cinquenta e sete reais e catorze centavos) como crédito quirografário, sem
custas e sem honorários, com fundamento no princípio da causalidade e na
remuneração do administrador judicial pelo
da Lei n.o
art. 24
11.101/2005.
Em grau recursal, não se conheceu do agravo de instrumento interposto
pelo administrador judicial. A 5a Câmara Cível concluiu pela ilegitimidade recursal do
administrador judicial para pleitear honorários sucumbenciais, afirmando que, no caso,
ele atuou como auxiliar do juízo e não exerceu representação judicial da devedora com
; consignou que a remuneração do administrador segue o
da Lei n.
ius postulandi
art. 24
o
e que honorários sucumbenciais não são devidos quando age como
11.101/2005
auxiliar do juízo.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional,
por ausência de enfrentamento específico das questões suscitadas nos embargos de
declaração; (ii) a Massa Falida e seus procuradores têm legitimidade para recorrer
sobre a fixação de honorários sucumbenciais; (iii) é cabível a condenação em
honorários sucumbenciais em favor dos advogados que atuaram na representação
judicial da Massa Falida no incidente de habilitação, com base nos arts. 85 e 86 do
CPC e no
III,
, da Lei n.o
inclusive quanto aos critérios de fixação
art. 22,
n
11.101/2005,
sobre o proveito econômico alegado.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

A MASSA FALIDA recorrente pretendeu ver reconhecida nulidade do
julgado por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o acórdão dos
embargos de declaração não teria enfrentado contradições e erros materiais indicados,
sustentando violação dos arts. 11, 489, II, e 1.022, I, II e III, do CPC. Em síntese,
alegou que o colegiado teria deixado de apreciar: a atuação dos advogados da
administradora judicial como procuradores da massa falida; a distinção entre falência e
recuperação judicial; e o suposto equívoco na invocação de precedentes e dispositivos
legais.
Contudo, sem razão.
O acórdão dos embargos de declaração reproduziu os fundamentos
nucleares do acórdão recorrido sobre a (i) ausência de legitimidade recursal do
administrador judicial para postular honorários sucumbenciais; (ii) atuação do
administrador judicial como auxiliar do juízo, sem
em nome da devedora;
ius postulandi
e (iii) remuneração própria prevista no
da
, deixando claro
art. 24
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

que, no caso, não houve atuação como advogado da parte, razão pela qual não se
cogitava de honorários de sucumbência (e-STJ, fls.
; ver também acórdão do
86/87
agravo, e-STJ, fls.
).
54/58
Essa passagem dialogou diretamente com o
do CPC e esclareceu,
art. 489
de forma coerente, que a exigência de fundamentação não se converte em dever de
resposta exaustiva a toda a lista de normas invocadas, sobretudo quando a ratio

decidendi – aqui, a ilegitimidade recursal e a natureza da atuação do administrador
judicial – resolve integralmente a controvérsia.
Sobre as supostas contradições, o acórdão integrativo reafirmou a linha de
raciocínio do julgado originário: ou o administrador judicial atua como auxiliar do juízo,
percebendo remuneração específica (art. 24 da
), ou atua como
Lei n. 11.101/2005
da devedora, hipótese em que
representante/advogado
– não sendo o caso – poderia
cogitar-se de honorários de sucumbência (e-STJ, fls.
; ver a síntese no acórdão
86/87
do agravo, e-STJ, fls. 55-57).
Essa estrutura lógica, linear e excludente, afasta a ideia de contradição
interna, pois mostra que a conclusão pela ilegitimidade recursal decorreu precisamente
do reconhecimento de que, no caso, não houve atuação com
em favor
ius postulandi
da falida.
Quanto ao apontado “erro material” pela referência a “
” e
recuperanda/falida
à menção ao
em contexto de recuperação judicial, o acórdão dos embargos não
art. 22
apenas registrou a inexistência de vício, como ponderou que os embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão de teses já decididas, nem à exigência de
reelaboração da motivação quando os fundamentos já foram expostos de modo
suficiente (e-STJ, fls. 86-88).
O núcleo da decisão permaneceu íntegro: a qualificação da atuação do
administrador judicial – no caso –
, sem direito a honorários
como auxiliar do juízo
sucumbenciais,
.
e a consequência processual disso para a legitimidade recursal
Nessa moldura, ainda que existam referências terminológicas à recuperação, não se
evidenciou mácula capaz de alterar o resultado, tampouco omissão relevante sobre
pontos necessários ao desate da lide.
Em síntese, o Colegiado respondeu às questões essenciais: definiu a
natureza da atuação do administrador judicial, destacou sua remuneração legal
específica, afastou o direito a honorários de sucumbência no caso concreto e, por
consequência, concluiu pela ilegitimidade recursal, tudo com fundamentação própria e
suficiente.
A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o tribunal
elege fundamentos bastantes e decide de modo integral a controvérsia, ainda que por
fundamento diverso do pretendido pelo recorrente (e-STJ, fls. 85-88; 54-58).
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do NCPC, o que busca MASSA
art. 1.022,
FALIDA é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a
promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados
no referido dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. DANOS MORAIS.
CPC/2015
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.500.162/SP
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

25/11/2019,
29/11/2019 – sem
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO (ART. 544 DO
) - AÇÃO CONDENATÓRIA -
CPC/73
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL QUE CONHECERA DO AGRAVO (ART. 544 DO
) PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO
CPC/73
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. [...]
2. Nos termos do artigo 1.022 do
os embargos de
CPC/15,
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
3. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

tendo enfrentado todos os pontos aventados pela parte nas
razões do agravo regimental, apenas decidindo de forma contrária
aos interesses da embargante, o que, à evidência, não consubstancia
vício passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 469.306/SP
Quarta Turma, julgado em 1o/
DJe

12/2016,
7/12/2016 – sem destaque
no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

e

(2) (3) Da legitimidade recursal do ADMINISTRADOR JUDICIAL e dos
honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o alegado proveito econômico

MASSA FALIDA sustentou que os advogados da Administradora Judicial
teriam atuado como seus procuradores, com procuração nos autos, instaurando
litigiosidade e obtendo provimento econômico, razão pela qual seria: (i) legítima a
interposição do agravo de instrumento para postular honorários sucumbenciais; e (ii)
devida a fixação da verba entre 10% e 20% sobre o suposto proveito econômico de R$
3.217.603,79 (três milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e três reais e setenta
e nove centavos), com base nos arts. 75, V, 85,
, § 2o, e 86 do CPC e no
caput
art. 22,
III,
, da
(e-STJ, fls. 98-112).
n
Lei n. 11.101/2005
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão estadual assentou, em fundamentação direta e específica, que o
ADMINISTRADOR JUDICIAL não detinha legitimidade para recorrer visando
honorários sucumbenciais, porquanto sua atuação se deu como auxiliar do juízo, e não
como advogado com
em representação da falida; consequentemente,
ius postulandi
não haveria direito subjetivo à verba do
do CPC, mas apenas à remuneração do
art. 85
da
(e-STJ, fls. 54-58).
art. 24
Lei n. 11.101/2005
Por isso, não conheceu o agravo de instrumento por ilegitimidade recursal,
enfatizando:
[...] o Administrador Judicial [...] atuou no feito na sua função
[...] e, por conta
natural e legal, como efetivo auxiliar do juízo
disso, NÃO TEM DIREITO a honorários advocatícios, mas, apenas, a
remuneração prevista no
da

art. 24
Lei 11.101/2005 (e-STJ, fl. 54 –
sem destaque no original).

No mesmo sentido, consignou que não é cabível o arbitramento de
honorários sucumbenciais ao administrador judicial quando ele age como mero auxiliar
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

e arrematou que,
do juízo, e não como representante da parte
se atuasse
simultaneamente como auxiliar do juízo e procurador da falida, haveria
, inclusive com potencial destituição (art. 31 da LRF) [e-
incompatibilidade funcional
STJ, fls. 55].
Nessa toada, a linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento
da pretensão recursal.
Primeiro, porque a reforma da premissa fática assentada pelo Tribunal
estadual – atuação do administrador judicial “como efetivo auxiliar do juízo” e não como
advogado da falida (e-STJ, fl. 54) – demanda revolvimento do quadro probatório,
vedado pela
, também quando se pretende requalificar a atuação nos
Súmula 7/STJ
autos para, a partir daí, extrair legitimidade recursal e direito a honorários.
De fato, em recurso especial, é verdadeiramente inviável novo e minucioso
reexame de provas para verificar se eventual desacerto na valoração delas foi
cometido pela Corte estadual. Função da Corte Superior é examinar o caso
apresentado à luz das normas, sendo-lhe vedado o reexame da matéria probatória.
Uma vez conhecido o recurso, o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça está autorizado a examinar os fatos do
caso tal como estabelecidos pela decisão recorrida. Isso quer dizer
que as questões impugnadas mediante recurso extraordinário ou
recurso especial devem ser julgadas à luz da verdade ou falsidade
estabelecida pela decisão recorrida a respeito das alegações de fato.
(...) Estabelecer a verdade ou a falsidade das alegações de fato
constitui tarefa sobre as quais as Cortes de Justiça têm a última
palavra em nosso sistema jurídico - esse é o sentido que deve ser
outorgado aos enunciados das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ.

(LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITDIIERO. Recurso
. Do Juss Litigaroris ao Jus
Extraordinário e Recurso Especial
Constitutionis. São Paulo: RT, 2019, p. 189).

Segundo, porque a tese recursal colide com precedentes específicos do
Superior Tribunal de Justiça que distinguem, com nitidez, a remuneração do
administrador judicial (art. 24 da LRF) dos honorários sucumbenciais do
do
art. 85
CPC, reservados ao advogado da parte vencedora.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA.
(1)
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE GAÚCHA. HIGIDEZ
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO RESTRITA
.
ÀQUELA PREVISTA NO
DA
ART. 24
LEI N. 11.101/2005
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJRS não encontram
respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo
coerente e integral a respeito das matérias controversas, revelando-se
hígido o decisum.
2. A intervenção do administrador judicial no bojo de impugnação
de crédito parcialmente acolhida em sede de falência não enseja
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
daquele, por se tratar de auxiliar do juízo, que atua como efetivo
gestor da universalidade e em estrita colaboração com o
magistrado e sob a fiscalização deste e do Comitê de Credores,
percebendo remuneração prevista estritamente no
da
art. 24
.
Lei n. 11.101/2005
3. Recurso especial provido em parte.

, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 2.200.082/RS
DJEN de

28/4/2025,
5/5/2025 – sem destaques no original)

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM
.
FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO
1. [...]
3. Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em
processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como
regra,
a
condenação
em
honorários
advocatícios
de
sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão.
Precedentes.
4. A atividade do administrador judicial [...] cumpre verdadeiro múnus
público [...] colaborar com a administração da Justiça. [...]
5. Em razão do trabalho realizado [...] o administrador faz jus a uma
remuneração específica [...]
da
.
art. 24
Lei 11.101/05
6. Em contrapartida, os honorários [...] devem ser pagos [...]
exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da
parte vencedora.
7. Ainda que [...] atribua ao administrador judicial a função de
representar a massa falida em juízo [...] a hipótese concreta [...]
manifestação [...] em nome próprio [...] circunstância que afasta a
possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios
de sucumbência.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.759.004/RS
Turma, julgado em
DJe de

10/12/2019,
13/12/2019 – sem destaques
no original)

Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

Terceiro, a postulação de percentual entre 10% e 20% sobre o alegado
proveito econômico de R$ 3.217.603,79 (três milhões, duzentos e dezessete mil,
seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) esbarra em dupla barreira: (i) a
própria inexistência de título jurídico à verba sucumbencial para quem não atuou como
advogado da parte, tal como reconhecido no acórdão estadual (e-STJ, fls. 54-57) e nos
precedentes do STJ supra; e (ii) a necessidade de apuração fática do suposto proveito
econômico obtido, elemento que depende de contraste entre pedidos, condenação e
decaimentos, igualmente inviável em recurso especial à luz da Súmula 7/STJ
Quarto, quanto ao argumento de que haveria litigiosidade suficiente a
justificar honorários na
de crédito, o acórdão recorrido não
habilitação/impugnação
negou a regra de cabimento de honorários quando há resistência; apenas delimitou
que, na hipótese concreta, o sujeito postulante – administrador judicial – não
, mas o múnus de auxiliar do juízo,
desempenhou a função de advogado da parte
razão pela qual sua remuneração não se confunde com honorários sucumbenciais (e-
STJ, fls. 54-57). Rever essa qualificação processual exige imersão probatória, repelida
pelos óbices sumulares.
Finalmente, a pretensão também evidencia deficiência de fundamentação
sobre a correlação normativa, pois pretende extrair dos arts. 75, V, 85 e 86 do CPC e
22, III,
, da LRF, isoladamente, a conclusão de direito subjetivo ao recebimento de
n
honorários sucumbenciais por integrantes da Administradora Judicial sem antes
demonstrar – de modo incontroverso – o exercício do
em representação
ius postulandi
da massa.
À luz da
, é deficiente a fundamentação recursal que indica
Súmula 284/STF
dispositivos cujo alcance normativo não ampara a tese, à míngua da premissa fática
habilitante. Assim, a ausência de adequação temática completa entre o suporte
normativo invocado e a realidade processual fixada pelo acórdão estadual impede o
conhecimento do recurso especial, no ponto.
Nessas condições, pelas razões expostas,
do recurso
NÃO CONHEÇO
especial.
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:31
Código de Controle do Documento: 244ca7db-86c9-46b8-8432-1d84bb2ca82f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.221.829 / RS
Número Registro: 2025/0236770-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50619108020208210001 51142830420248217000 51804334620238210001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
SOC. de ADV.
GIACOMINI & VALDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
RECORRIDO
: DAVI DEUTSCHER
ADVOGADO
: ANDERSON GERMANO RAIMONDI - PR072042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
TERMO
Documento eletrônico VDA56425575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: 01fb9f4a-e169-44a8-a4d1-1567345f3085

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: 01fb9f4a-e169-44a8-a4d1-1567345f3085